Tribunal: TJDFT
Processo: 0004692-08.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004692-08.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DALTON NUNES DA ROCHA, EULALIA REIS DA ROCHA, MARCELO NUNES DA ROCHA, MARCIO REIS DA ROCHA, MARCEONE NUNES DA ROCHA, MARCONIO NUNES DA ROCHA, LUCIANA NUNES DA ROCHA SUCESSOR: JENIFER NUNES AFONSO, CYNTIA CAREN MOREIRA NUNES, HELLEN FERNANDA MOREIRA NUNES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Encaminhem-se ao banco os alvarás para pagamento dos sucessores de MARCEONE NUNES DOS SANTOS e MARCONIO NUNES DA ROCHA. Pauta de pagamento: 05/05/2021. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios